Tribunal: CARF
Processo: 13660.000103/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000103/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.058 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JULIO CESAR PELEGRINI SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo
ônus do Contribuinte a comprovação da alegação de ausência de omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 22/04/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 185,89 a título de IRPF e R$ 4.841,87 a título de IRPF
suplementar, exercício 2002, ano-calendário 2001, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais, diante da omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica, fonte
pagadora PM PASSA QUATRO, no valor de R$ 42.549,44, sendo R$ 12.747,44 de trabalho
com vínculo empregatício e R$29.802,00 sem vínculo empregatício. Os valores foram extraídos
das Dirfs entregues para a SRF fonte pagadora pela.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
informando que quando declarou o valor de R$ 29.606,65, já contava com os rendimentos de R$
12.852,92 (R$ 12.747,44 + R$ 105,48) percebidos da Prefeitura Municipal, valor que
comprovadamente compôs os recolhimentos no carne Leão, folhas de pagamento anexas, bem
como guias de recolhimentos do referido imposto. Quanto ao valor declarado de R$ 24.719,04,
fora proveniente de acordo firmado nos Autos de Indenização por perdas e danos junto à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000103/2005-61
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000103/2005-61

Prefeitura, processo 4085/98, totalizando R$ 29.802,00 dos quais foram subtraídos R$ 3.973,60
de honorários advocatícios e R$ 1.109,36 de outras despesas administrativas (anexas cópias dos
recibos das parcelas bem como dos honorários).
Foram apensados aos autos, para fins de sua instrução, as telas de fls. 111/112
obtidas em pesquisas realizadas no Sistema On-line “Sief” da RFB.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) demonstrativos de pagamento DARF’s (fls.12-17);
(ii)
demonstrativos de pagamento de salário (fls.18-23);
(iii)
recibos de pagamento de honorários ao advogado (fls.24-35);
(iv)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto na fonte, ano-
calendário 2001 (fls.36-37);
(v) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto na fonte, ano-
calendário 2001 (fl.42);
(vi)
informe de rendimentos financeiros, ano-calendário 2001 – Banco Itaú
(fls.43-44, 46);
(vii)
informe de rendimentos financeiros, ano-calendário 2001 – Banco do Brasil
(fls.45);
(viii) petição – Alvará de Levantamento Final – Processo: 91.16477-1-11 (fl.47);
(ix)
recibos de pagamento de salário (fls.48-53);
(x) declaração de rendimentos recebidos (fls.54-55);
(xi)
Guias de Previdência Social – GPS (fls.56-65);
(xii)
certidão de nascimento de JÚLIO CÉSAR PELEGRINI SILVA FILHO
(fl.66);
(xiii) recibos no valor de R$ 136,50, emitidos por Camila O. Negreiros, referentes
à mensalidade (fl.67)
(xiv) boleto de pagamento, no valor de R$ 1.743,00, do cedente ASSOC. PAIS
ALUNOS COLEGIO MINAS AUSTRAUL PROV. (fls.68-72);
(xv)
recibos de pagamento DARF’s (fl.73-78, 80);
(xvi) notas de prestação de serviço, no valor de R$ 116,60 (fl.81-82);
(xvii) boleto de pagamento, no valor de R$ 3.150,20, do cedente UNIMED SAO
LOURENÇO CIRCUITO DAS AGUAS (fls.83-86);
(xviii) comprovante de pagamento (fl.87);
(xix) certificado de registro de veículo (fl.88);
(xx)
DAA completa – 2001 (fls.89-96);
(xxi) DAA - 2002 (fl.103-105); e
(xxii) Acerto de Declaração – 2002 (fl.107).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000103/2005-61

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão no 09-
18.857 4a - Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) na DIRPF/2002 apresentada à RF pelo contribuinte, foi informado como
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas jurídicas o valor de R$24.7l9,04,
tendo como fonte pagadora a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, quadro à fl.
104, e como rendimentos percebidos de pessoas físicas, conforme quadro
correspondente também à fl. 104, o total de R$259.606,65;
b) a Fiscalização apurou que o autuado percebeu da Prefeitura Municipal de Passa
Quatro rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no montante de
R$l2.747,44, e rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no total de
R$29.802,00, isso de acordo com Dirf apresentadas pela citada Prefeitura
Municipal, telas a fls. 111/1 12;
c) o impugnante, em sua defesa, afirma que os R$12.747,44 estariam incluídos
naquele montante de R$ 29.606,65 declarados como rendimentos recebidos de
pessoas físicas, querendo fazer crer ter havido erro no preenchimento desta
informação; diz que sobre esse montante, em suas parcelas mensais, teria
recolhido os devidos carnês-leão. Anexa para comprovação, Darf de fls. 12/16 e
demonstrativos de pagamentos mensais de fls. 18/23, emitidos por sua fonte
pagadora a citada Prefeitura Municipal;
d) os referidos demonstrativos confirmam os valores informados na Dirf
apresentada à RF, cujos dados constam da tela de fl. 111 e os citados Darf
demonstram ter ele efetuado os recolhimentos mensais discriminados em sua
DIRPF/2002 à fl. 104. No entanto, tais documentos não trazem qualquer
evidência de que o valor de R$ 12.747,44, recebido da Prefeitura Municipal de
Passa Quatro, com vínculo empregatício, estaria incluído naquele de R$
29.606,65, informado na referida DIRPF como recebido de pessoas físicas;
e) quanto aos rendimentos de R$ 29.802,00, afirma em sua defesa que tais
rendimentos tiveram origem em uma ação judicial por ele interposta contra a
citada Prefeitura, fazendo anexar aos autos, para comprovar tal afirmação, os
documentos de fls. 24/35, dos quais se observa tratarem-se de recibos emitidos
por ele próprio e pelo provável advogado que o representou na suposta ação
interposta. Cumpre ressaltar que não se identifica terem sido esses recibos
retirados dos autos judiciais;
f) nenhuma das alegações passivas ficou comprovada no presente processo,
cabendo, lembrar a máxima do direito: alegar e não provar é o mesmo que não
alegar.
Inconformado com o v. acórdão no 09-18.857 4a - Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) o valor de R$ 29.802,00, fora proveniente de Indenização por perdas e danos
junto à Prefeitura, processo 4985/98, dos quais foram subtraídos R$ 5.960,40 de
honorários advocatícios, que, de acordo com a Legislação da Receita Federal,
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000103/2005-61

podem ser deduzidos do montante recebido quando se trata de Ações Judiciais
com finalidade de receber proventos e indenizações, que é o caso do requerente;
b) foi colocado por engano, como recebido da Prefeitura Municipal de Passa
Quatro/MG, o valor de R$ 24.719,04, valor este que corresponde ao recebido
pela indenização (R$ 29.802,00) MENOS o Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$ 5.082,96. Somando os dois valores, perfaz exatamente a importância
recebida no Acordo Judicial, de R$ 29.802,00;
c) foi lançado erroneamente o valor de R$ 29.606,65 (R$ 12.747,44 da pessoa
jurídica Prefeitura de Passa Quatro, mais R$ 16.859,21, recebido de pessoa
física). Retificando este lançamento, deve ser computado apenas o valor recebido
de pessoa física, na importância de R$ 16.859,21;
d) de posse de todos os documentos anexados ao presente, será feita corretamente, a
Declaração Anual do Ano-Calendário 2001, Exercício de 2002. Anexa o
comprovante.
O Recorrente instruiu seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) instrumento de procuração (fl.128);
(ii)
petição de comunicação de acordo judicial (fls.133-134);
(iii)
contrato de honorários advocatícios (fls.153-136);
(iv)
canhotos dos cheques relacionados (fl.137);
(v) recibos do advogado (fls.138-143);
(vi)
informações do Banco do Brasil – microfilmes de cheques (fls144-160.);
(vii)
comprovante de rendimentos (fl.161);
(viii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto na fonte, ano-
calendário 2001 (fls.162-164); e
(ix)
demonstrativo das alterações na DAA (fl.165).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia à alegada omissão de rendimentos recebidos do
Município de Passa Quatro, sendo R$ 12.747,44 de trabalho com vínculo empregatício e
R$29.802,00 sem vínculo empregatício.
Dada as diferentes naturezas dos rendimentos tidos como omitidos, passo a
analisar cada um destes valores separadamente.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000103/2005-61

(i) O valor de R$ 12.747,44 recebido em decorrência de trabalho com vínculo empregatício.

Alega o Recorrente que o valor recebido do Município de Passa Quatro em
decorrência de trabalho com vínculo empregatício foi declarado erroneamente como rendimento
recebido de pessoa física.
Ocorre que, como bem pontuado pela DRJ/JFA ao preferir o acórdão a quo, não
existem provas de que evidenciem ter o ora Recorrente se equivocado nas informações relativas
a seus rendimentos, mais especificamente, de ter incluído rendimentos percebidos do Município
de Passa Quatro dentre aqueles declarados como recebidos de pessoas físicas.
Neste sentido, veja-se abaixo excerto do acórdão a quo.
Ora, alegar, na fase impugnatória, que parte dos rendimentos considerados pela
Fiscalização como omitidos da tributação na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
correspondente teriam englobado outros rendimentos de natureza diferente, que foram
declarados, sem qualquer prova disso, é completamente descabido.

Dessa forma, por não ter o Recorrente apresentado outros argumentos ou
documentos para comprovar o alegado equívoco no preenchimento da declaração de ajuste
anual, deve ser mantida a autuação neste ponto.

(ii) Valor de R$29.802,00 recebido do Município de Passa Quatro sem vínculo empregatício.

Relativamente aos valores de R$ 29.802,00 recebidos do Município de Passa
Quatro sem vínculo empregatício, alega o ora Recorrente que os valores referem-se à
indenização paga em decorrência de ação judicial.
Conforme já relatado linhas acima, no v. acórdão a quo a alegação do Recorrente
não foi conhecida por falta de comprovação documental, tendo o Recorrente – na tentativa de
comprovar as suas alegações - instruído o seu recurso voluntário com cópia de petição
comunicando o alegado acordo ao Poder Judiciário (fls. 133-134).
Ocorre que a referida petição, desacompanhada de outros documentos probatórios
- tais como certidão de inteiro teor extraída dos autos do processo judicial, decisão judicial de
homologação do acordo e certidão de trânsito em julgado ou, ainda, cópias do referido processo
judicial – não é suficiente para atestar a existência de acordo entre o Recorrente e o Município de
Passa Quatro.
Ademais disso, nota-se que no documento apresentado não há como verificar a
prova do protocolo de recepção do documento pelo Poder Judiciário nem verificar a origem e
natureza da suposta verba indenizatória, sendo necessária a manutenção do auto de infração
neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000103/2005-61

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital